Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional encerrou-se. Os prazos foram certificados e houve o trânsito em julgado. O juízo de origem informou a desconstituição da penhora conforme o dispositivo do acórdão. Desse modo, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, quinta-feira, 8 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105